Tribunal: TJDFT
Processo: 0702224-18.2025.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702224-18.2025.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: EVA RODRIGUES DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta pelo autor, BANCO PAN S.A, contra sentença prolatada na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, ajuizada em desfavor de EVA RODRIGUES DO NASCIMENTO. Na inicial, o autor requereu, liminarmente, a busca e apreensão do veículo marca HONDA, modelo CG 160 TITAN, chassi n.o 9C2KC2210RR083992, ano de fabricação 2024 e modelo 2024, cor CINZA, placa SSL6J71, RENAVAM 01399432351, alienado fiduciariamente, conforme contrato de financiamento para aquisição de bens juntada aos autos, o qual foi inadimplido pela requerida, a partir da prestação vencida em 15/08/2024, totalizando o débito, até a propositura da ação, a importância de R$ 31.210,17 (ID 73577492). Ato contínuo, o juízo a quo determinou ao autor, em emenda à inicial, a comprovação da anotação do gravame de alienação fiduciária no órgão de trânsito (DETRAN), porquanto "ausência de comprovação da anotação do gravame nos cadastros do DETRAN demonstra, portanto, que não se encontra implementado pressuposto de desenvolvimento válido e regular da relação jurídica processual". (Acórdão 1940114, 0712055-12.2024.8.07.0007, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 18/11/2024.). Concedeu o prazo de 15 dias para a mencionada providência, bem como para o recolhimento das custas iniciais (ID 73577503). Em resposta, o autor se limitou a comprovar o recolhimento das custas iniciais (ID 73577507). Sobreveio sentença de indeferimento da petição inicial e extinção do processo, sem resolução do mérito, com apoio na previsão do art. 485, I, do Código de Processo Civil. O magistrado consignou ter intimado o autor para promover o registro do gravame no registro do DETRAN, em atendimento ao artigo 66, § 1o, da Lei 4.728/65 c/c a Súmula 92/STJ, pois somente com a inscrição do gravame no DETRAN o direito real de garantia respectivo será exigível perante terceiros, e, ao não atender o comando, o requerente atraiu a incidência da regra prevista no parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil, a qual determina o indeferimento da petição inicial. Custas pelo autor, sem honorários de sucumbência. (ID 73577911). O banco autor opôs embargos de declaração (ID 73577913), os quais foram rejeitados (ID 73577914). Nesta sede, o apelante/autor pede a cassação da sentença para fins de recebimento da petição inicial, não sendo a providência determinada requisito para o prosseguimento da demanda, bem como considerando a ausência de intimação pessoal do autor para atender à determinação expedida nos autos. Afirma ser nula a sua intimação para dar andamento ao feito, porquanto houve nos autos pedido expresso para direcionamento das intimações para: Dr. REINALDO L. T. R. MANDALITTI - OAB/DF 34.602, no entanto, as publicações foram todas direcionadas para OAB SP 257227-A, devendo ser devolvido o prazo ao autor. Acrescenta ter a sentença violado o Decreto-Lei no 911/69 ao condicionar a liminar de retomada do bem ao registro do gravame no registro do DETRAN, contrariando a previsão legal de concessão automática mediante comprovação da mora do devedor. Afirma ser a exigência indevida, pois não está prevista no Decreto-Lei no 911/69. Além disso, a liminar visa à retomada da posse do bem, independentemente de este estar em nome de terceiro. Sustenta que a impossibilidade de anexar os documentos requeridos, devido ao ocultamento do devedor, não deve prejudicar o direito do credor à retomada do bem. Salienta, nada obstante a requerida tenha deixado de proceder com a transferência do veículo para o seu nome, o autor realizou a inclusão do gravame, no qual consta a informação do financiamento realizado. Frisa caber ao financiado, ora recorrido, a transferência do bem para seu nome no prazo de 30 dias, nos termos do §1o do artigo 123 do Código de Trânsito Brasileiro. Invoca os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, da instrumentalidade das formas e da não surpresa, bem como da primazia do julgamento de mérito. Assim, defende a manutenção do interesse de agir e a continuidade do feito em primeiro grau (ID 73577918). Preparo recolhido (ID 73577919). Sem contrarrazões, por falta de perfectibilização da relação processual. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Em atenção ao art. 1.011 do Código de Processo Civil, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, incisos IV a V, do CPC. Na hipótese, observa-se ter sido a extinção do feito motivada pelo fato de o apelante não ter cumprido a determinação de emenda a fim de comprovar a anotação do gravame nos cadastros do DETRAN. Cediço ser necessária a estrita observância pelo juízo, dos pressupostos processuais da ação, cuja ausência acarreta a extinção prematura do feito, na forma prevista pelo parágrafo único do artigo 321 cumulado com artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, abaixo: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. [...] Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: [...] IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.” O artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969 dispõe que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, o proprietário fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. Por sua vez, o artigo 2o, § 2o, do mesmo diploma legal, prevê que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Destarte, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente restringem-se ao instrumento do contrato de alienação fiduciária, o qual comprova o negócio jurídico realizado, e a notificação comprobatória da mora do devedor. O Decreto-Lei no 911/1969 não exige o registro do gravame para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão do veículo, mas somente a comprovação da constituição do devedor em mora, por meio da notificação e da relação contratual entre as partes. É irrelevante a ausência de gravame da contratação no DETRAN, bem como o registro do veículo em nome de terceiro. O fato de o veículo estar registrado em nome de terceiro, perante as autoridades competentes, não constitui obstáculo à concessão da medida liminar de busca e apreensão alicerçada em contrato com cláusula de alienação fiduciária em garantia, contanto se demonstre de forma irrefutável a existência da relação contratual entre as partes e o inadimplemento do devedor. Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “[...] 2. O propósito recursal consiste em definir se o registro da alienação fiduciária no órgão de trânsito é requisito para o ajuizamento da ação de busca e apreensão e se o fato de o veículo estar registrado em nome de terceiro constitui óbice ao prosseguimento da demanda. 3. A ação de busca e apreensão é uma ação autônoma de conhecimento (art. 3o, § 8o, do CPC) que tem por finalidade a retomada do bem pelo credor fiduciário. A petição inicial deve indicar o valor da integralidade da dívida pendente (art. 3o, § 2o, do DL 911/69) e devem ser observados os requisitos estabelecidos nos arts. 319 e 320 do CPC. 4. São documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão a comprovação da mora do devedor fiduciante (Súmula 72/STJ) e o contrato escrito celebrado entre as partes. Além disso, se o bem objeto da alienação fiduciária estiver registrado em nome de terceiro, a petição inicial deverá ser instruída com prova de que a posse do bem foi transferida ao devedor. Isso porque, a alienação fiduciária somente tem eficácia entre as partes contratantes (comprador e financiador) a partir do momento em que o devedor se torna proprietário do bem, o que ocorre com a tradição (arts. 1.267 e 1.361, § 3o, do CC). 5. A anotação da alienação fiduciária no certificado de registro do veículo não constitui requisito para a propositura da ação de busca e apreensão, uma vez que o registro é condição de eficácia da garantia perante terceiros e não entre os contratantes. 6. No particular, as partes celebraram contrato de financiamento de veículo com pacto acessório de alienação fiduciária, o qual não foi registrado no órgão de trânsito competente, o que, todavia, não é exigido para ação de busca e apreensão. Mas, sendo o proprietário registral terceiro estranho à lide, cabe à recorrente (credora fiduciária) comprovar a tradição do veículo ao recorrido (devedor fiduciante). 7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (REsp no 2.095.740/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE: 9/2/2024.). Sobre a questão, destacam-se julgados deste Tribunal, representados pelas seguintes ementas: “Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Emenda à inicial. Exigências não previstas em lei. Extinção do processo sem resolução de mérito. Sentença cassada. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de busca e apreensão, com fulcro nos arts. 485, I, e 321, do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a exigência de comprovação de registro do gravame no Detran e a apresentação de planilha de débitos com a descapitalização dos juros são condições legais para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. III. Razões de decidir 3. A legislação aplicável (Decreto-Lei 911/1969, art. 2o, § 2o) exige, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, apenas a prova da constituição da mora e do pacto de alienação fiduciária, sendo desnecessária a comprovação de registro do gravame para efeitos processuais, exceto para eficácia contra terceiros. 4. A exigência de planilha de débitos com operacionalização de descapitalização dos juros não encontra amparo legal e constitui matéria afeta à defesa da parte ré. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido. Tese de julgamento: Para o ajuizamento da ação de busca e apreensão com base em alienação fiduciária, basta a apresentação do contrato e a comprovação da mora nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969. _____________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321 e 485, I; Decreto-Lei 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o; CC, art. 1.426; CDC, art. 52, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.854.169/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16/08/2021, DJe 18/08/2021; TJDFT, Ap. Cív. 0724605-51.2024.8.07.0003, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 12/03/2025, DJe 26/03/2025; TJDFT, Ap. Cív. 0706295-22.2023.8.07.0006, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 26/09/2023, DJe 11/10/2023.” (0750644-91.2024.8.07.0001, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, publicado no DJe: 02/07/2025.) -g.n. “Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DOCUMENTOS DISPENSÁVEIS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento na falta de apresentação de documentos essenciais, em especial a certidão de registro de gravame no DETRAN. Alega-se que, para comprovação da constituição da alienação fiduciária, juntou aos autos o contrato de alienação fiduciária em garantia, bem como cópia da pesquisa realizada junto ao Detran. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a imprescindibilidade dos documentos exigidos pelo Juízo de primeiro grau para a propositura da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, em especial a certidão de registro de gravame no DETRAN. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de ser dispensável para a propositura da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária a comprovação da alienação fiduciária mediante a certidão de registro de gravame no Detran, ou da comprovação de arquivamento do contrato no registro de títulos e documentos, tendo em vista que o art. 3o, do Decreto-Lei no 911/96, apenas exige o contrato escrito e a comprovação da mora. 3.2. Os documentos apresentados para instruir a petição inicial são suficientes para cumprir as condições necessárias ao ajuizamento da ação, conforme estabelecido pelo Decreto-Lei n° 911/69, bem como para comprovar a causa de pedir. IV. DISPOSITIVO E TESE. 4. Apelação cível conhecida e provida. Tese de julgamento: “Na ação de busca e apreensão, a apresentação do registro de gravame no DETRAN não é requisito essencial para a propositura da ação, bastando a comprovação da mora e a juntada do contrato de alienação fiduciária.”. __________ Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, Art. 2o, § 2o, e CPC, Arts. 319 e 320. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1703098, 07152369220228070006, Rel. Des: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023; TJDFT, Acórdão 186587, 07180304320238070009, Rel Des.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024.” (0724605-51.2024.8.07.0003, Relator(a): Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, publicado no DJe: 26/03/2025.) -g.n. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. REGISTRO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO DE PROPRIEDADE NO DETRAN. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a ausência deles, consoante entendimento do julgador. 2. Contudo, deve-se oportunizar à parte autora a emenda da petição inicial, caso esteja em desacordo com as exigências legais. Somente se não for cumprida a diligência exigida no prazo legal previsto, deverá o juiz indeferir a petição inicial. 3. Nos termos do Decreto-Lei no 911/69, os documentos indispensáveis para o ajuizamento da ação de busca e apreensão são o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora. 4. Havendo a comprovação do inadimplemento do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, é possível o aviamento da ação de busca e apreensão, independente da anotação do gravame sobre o veículo ou da alteração do registro de propriedade perante o DETRAN. 5. A transferência da propriedade do registro do bem no DETRAN cabe ao devedor fiduciário no ato da aquisição, já que demanda realização de vistoria, contratação de despachante ou adoção pessoal de procedimentos perante órgãos de trânsito, além do pagamento de licenciamento e outros encargos. Desse modo, obstar o prosseguimento da ação de busca e apreensão em razão da inércia do devedor seria premiá-lo pela própria torpeza. 6. In casu, o fato de o veículo dado em garantia fiduciária estar registrado no DETRAN em nome de terceiro estranho a lide não implica, de forma automática, o indeferimento da petição inicial, devendo ser tornada sem efeito a sentença de extinção e determinado o prosseguimento da ação no Juízo de origem. 7. Precedentes: Acórdão 1905383, 07013001420248070011, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 22/8/2024; Acórdão 1849235, 07020841520248070003, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 7/5/2024; etc. 8. APELAÇÃO PROVIDA.” (0731337-54.2024.8.07.0001, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, publicado no DJe: 27/01/2025.) -g.n. “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO RESGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. REGISTRO DO GRAVAME NO DETRAN EM NOME DO DEVEDOR. EMENDA DESNECESSÁRIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. 1. Nas ações de busca e apreensão de veículo, lastreadas em contratos sob garantia de alienação fiduciária, são pressupostos legais para a provocação da atividade jurisdicional apenas o instrumento por instrumento público ou particular e a notificação comprobatória da mora ou, na falta deste, o protesto de títulos em aberto. 2. A simples celebração do contrato é suficiente para aperfeiçoar a garantia entre os litigantes. O registro do gravame no DETRAN possui a função de conferir publicidade a terceiros. Entretanto, a sua ausência não é capaz de gerar obstáculo para o desenvolvimento da demanda. 3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.” (0710087-72.2023.8.07.0009, Relator(a): Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, publicado no DJe: 25/07/2024.) No caso sob julgamento, resta comprovada a relação contratual entre as partes, assim como a mora da devedora, ora apelada (ID 73577496 e 73577497). Ademais, considerando se tratar a situação dos autos de contrato garantido por veículo automotor, deve-se observar o disposto no § 1o do artigo 123 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual confere à adquirente, ora apelada, a responsabilidade pela transferência da propriedade bem móvel junto ao órgão de trânsito. Vale ressaltar, a instituição financeira apelante demonstrou ter promovido o registro do gravame de alienação fiduciária do veículo (IDs 73577500 e 73577501). Dessa forma, a extinção do feito em razão da ausência de transferência, a qual é de responsabilidade da apelada, apenas a premiaria por sua reiterada desídia. Com efeito, constatada a suficiência dos documentos juntos aos autos para o processamento da ação de busca e apreensão, nos termos dos artigos 2o e 3o do Decreto-Lei no 911/1969, a cassação da sentença para determinar o regular trâmite processual no juízo de origem é medida que se impõe. Nos termos dos art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao recurso, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos à origem, não há condenação em honorários advocatícios. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 4 de agosto de 2025 15:19:04. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador